Tribunal: TJSP
Processo: 1500503-19.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação para o delito o artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso conhecido em parte e não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270326
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500503-19.2019.8.26.0571, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante JOAO VITOR
DA SILVA CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso no tocante aos pedidos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, com a redução máxima da pena, de fixação do
regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos e, na parte conhecida, negaram provimento, mantendo integralmente a
sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
2
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571
Comarca de Itapetininga 2a Vara Criminal
Apelante: João Vitor da Silva Cruz
Apelado: Ministério Público
Voto no 12287
APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES -
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO OU A DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/06
IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição ou a desclassificação
para o delito o artigo 28 da Lei no 11.343/06 se as circunstâncias
que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a
prática do tráfico de entorpecentes Não se pode negar valor aos
depoimentos de policiais quando os mesmos são essencialmente
harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem
injustamente o réu. Recurso conhecido em parte e não provido.
Vistos.
João Vitor da Silva Cruz interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 18.09.2019, prolatada pelo MMo Juiz de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Itapetininga, que o condenou à
pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao
pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e substituiu a
pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade, por igual prazo, e limitação de finais de
semana, como incurso no artigo 33, “caput” e § 4o, da Lei no 11.343/06 (fls.
137/141).
Em suas razões, a Defesa pleiteou a absolvição,
alegando, em síntese, insuficiência probatória. Subsidiariamente, requereu a
desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, a aplicação
da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas, com a redução máxima da pena, a fixação do regime inicial aberto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
3
a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls.
146/155).
O
Ministério
Público,
por
sua
vez,
nas
contrarrazões, reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do
apelo (fls. 159/162).
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou, também, pelo não provimento do recurso (fls. 172/177).
É o relatório.
Inicialmente, observo que o Juízo a quo já aplicou a
redução máxima da pena em razão da causa de diminuição de pena prevista
no § 4o do artigo 33 da Lei de Drogas, já fixou o regime inicial aberto e já
substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Dessa
forma, ante a ausência de sucumbência, deixo de conhecer o recurso
interposto pela Defesa no tocante a tais pedidos, passando à análise dos
demais pedidos constantes das razões recursais.
O réu foi denunciado como incurso nos artigos 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, porque, no dia 03.04.2019, por volta das 15h30,
na Rua Oscar França, no 120, Vila Camarão, na cidade e Comarca de
Itapetininga, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega a consumo de
terceiros, 18 porções de maconha, pesando 60,64g, substância que causa
dependência física e psíquica, em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar.
Encerrada a instrução, sobreveio a sentença que
condenou o ora apelante, nos termos da inicial.
Em que pesem as razões apresentadas, o recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
4
interposto não pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto
probatório, verifica-se que ele foi avaliado com propriedade pelo MMo Juiz
de Direito sentenciante.
Com efeito, indiscutível a materialidade do delito
em face do auto de exibição e apreensão (fls. 10), do laudo de constatação
preliminar (fls. 15/16) e do laudo de exame químico toxicológico (fls. 63/64).
A autoria, da mesma forma, é inconteste.
Interrogado na Delegacia, o acusado confessou a
prática do delito, alegando, em síntese, que parte das drogas apreendidas se
destinavam ao consumo pessoal e o restante pretendia vender. Sustentou que
venderia cada porção de maconha por R$ 10,00 (fls. 04).
Já em Juízo, o réu inovou e negou a imputação.
Afirmou que é usuário e pretendia consumir a maconha apreendida (fls. 141
gravação audiovisual).
Tal negativa, contudo, foi frontalmente contrariada
pelos demais elementos de prova trazidos aos autos.
Em depoimento bastante seguro, a testemunha
Ulisses José da Silva, policial militar, esclareceu que estava de patrulhamento,
em local conhecido como ponto de tráfico de drogas, quando avistou o
acusado e um outro indivíduo chamado Jonhy e decidiu abordá-los. Segundo
Ulisses, durante a abordagem, recebeu diversas ligações de populares
informando onde eles escondiam as drogas. Sustentou que, diante disso,
realizou buscas nos lugares indicados, mas não encontrou nada de ilícito.
Relatou que, na sequência, estava liberando ambos quando a genitora do
Jhony apareceu e disse que o acusado morava ali na frente. Asseverou que,
como o réu havia informado outro endereço, indagou-o se tinha drogas na
casa dele, tendo ele admitido que sim. Salientou que, em buscas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
5
residência, localizou duas porções de entorpecentes e, indagado se havia mais
drogas, ele pulou o muro e trouxe do terreno ao lado o restante dos
entorpecentes apreendidos. Acrescentou que, na ocasião, o acusado confessou
a prática do delito e afirmou que vendia por R$ 10,00 cada porção (fls. 141
gravação audiovisual).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Renan Winher Freitas, também policial militar, o qual narrou os fatos à
semelhança de seu colega, confirmando, dentre outras coisas, a localização
dos entorpecentes na residência e no terreno ao lado da casa do acusado, bem
como a confissão informal do mesmo (fls. 141 gravação audiovisual).
Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos
prestados pelos policiais são, em essência, coerentes e harmônicos. Assim,
não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido
prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do
dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de
toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em
contrário, inexistente nesses autos.
Nesse sentido: “DEPOIMENTO POLICIAL VALIDADE.
Testigo que tem validade como qualquer outro e somente pode ser questionado mediante
impugnação específica e não somente pela origem - Condenação mantida” (TJSP. Apelação
no 0000268-54.2007.8.26.0634. Relator: Amado de Faria. Julgamento em 09/02/2012).
No mesmo sentido o Supremo Tribunal Federal
pacificou entendimento: “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de
inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor
do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
6
não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”.
(HC. no. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
Ademais, nada existe nos autos a indicar que os
policiais estivessem perseguindo o apelante, ou que tivessem qualquer motivo
para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente. Logo, nada há nos
autos a infirmar as palavras deles.
Considere-se que em casos de crimes graves, como
o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como
testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar
os depoimentos policiais nesses casos implicaria em consagrar a total
impunidade.
Assim, a quantidade de droga apreendida (18
porções de maconha, pesando 60,64g), já individualizada, pronta para
comercialização, bem como as circunstâncias em que se deu a prisão (com a
apreensão de dinheiro em poder do réu - conforme fls. 10 - e dos
entorpecentes na residência dele, em local conhecido como ponto de tráfico
de drogas, tudo somado à confissão informal do mesmo no sentido de que
realmente
estava
traficando),
evidenciam
que,
efetivamente,
esses
entorpecentes se destinavam à entrega para consumo de terceiros,
caracterizando o delito do artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Destaca-se que, mesmo não tendo os policiais
presenciado ato de mercancia de entorpecente, tal fato não enseja o
afastamento da prática da conduta típica, pois a simples ação de guardar e ter
em depósito os entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros,
já caracteriza o crime do artigo 33 da Lei no 11.343/06.
Impõe-se ressaltar que a alegação de que é viciado
não obsta a configuração do crime (RJTJESP 101/498), pois, sabidamente, é
comum que usuários se envolvam com o comércio de drogas para obter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
7
dinheiro para manter o próprio vício.
Em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono em incriminar o réu, a condenação foi de rigor, sendo impossível a
absolvição ou a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei no
11.343/06.
Quanto às penas, a sentença não merece reparo, uma
vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal e o
disposto no artigo 42 da Lei no 11.343/06, elas foram aplicadas em 01 ano e
08 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no valor unitário
mínimo, e não houve insurgência das partes.
Cumpre ressaltar, por oportuno, que, na terceira
fase, entendendo presentes os requisitos legais, o sentenciante aplicou a causa
especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, no
patamar máximo de 2/3, no que o réu foi, inclusive, beneficiado, tendo em
vista que a quantidade de droga apreendida e a quantia em dinheiro, produto
da venda de diversas outras porções, evidenciam que não se trata de ínfimo e
eventual traficante, razão pela qual a redução deveria ser em menor patamar.
Todavia, a sentença, nesse ponto, não pode ser objeto de modificação, ante a
ausência de recurso Ministerial.
Com relação ao regime inicial, foi fixado o aberto,
no que o réu também foi beneficiado, pois a fixação do regime mais brando,
não se mostra satisfatória à repressão do grave delito praticado, não apenas
em razão da natureza do crime, que gera graves prejuízos sociais, merecendo,
por isso mesmo, tratamento mais severo, mas, notadamente, por não se tratar
o réu de ínfimo e eventual traficante, ficando demonstrada, portanto, a
necessidade da fixação de outro regime.
Por fim, o sentenciante substituiu a pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500503-19.2019.8.26.0571 -Voto no 12887
8
liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, §2o, do
Código Penal, consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual
prazo, e limitação de finais de semana, no que, aliás, o réu também foi
indevidamente beneficiado, pois, não obstante a edição, pelo Senado Federal,
da Resolução no 05/2012, que suspendeu a execução da expressão “vedada a
conversão em penas restritivas de direitos” do § 4o do artigo 33, da Lei no
11.343/06, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo
Tribunal Federal, nos autos do Habeas Corpus no 97.256/RS, tal substituição
não se afigurava possível no caso dos autos, porque, como já mencionado, a
quantidade
de
entorpecentes
aprendidos
demonstra
a
altíssima
reprovabilidade da sua conduta.
Todavia, a sentença, nestes pontos, não pode ser
objeto de modificação pela impossibilidade da “reformatio in pejus”.
Ante o exposto, não conheço do recurso no tocante
aos pedidos de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
artigo 33 da Lei de Drogas, com a redução máxima da pena, de fixação do
regime inicial aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e, na parte conhecida, nego-lhe provimento, mantendo
integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator